Tribunal: CARF
Processo: 16692.721348/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721348/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.629 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR. DEDUÇÃO EM
DOBRO DAS DESPESAS.
A dedução em dobro, do lucro tributável, das despesas realizadas com
programas de alimentação do trabalhador, prevista no art. 1o da Lei no
6.321/76, materializa-se pela dedução, diretamente do imposto devido, do valor
equivalente à aplicação da alíquota do imposto sobre as despesas de custeio do
programa de alimentação do trabalhador.
COISA
JULGADA.
LIMITES
MATERIAIS
E
SUBJETIVOS.
CUMPRIMENTO POR PARTE DA RFB E DA DRJ. Os limites materiais e
subjetivos da decisão judicial que beneficiou a Recorrente foram integralmente
respeitas pela decisão recorrida, não havendo causa para sua reforma.
Improcedente a argumentação de que a decisão deixou de respeitar a coisa
julgada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Transcendem o escopo do julgamento administrativo as arguições que versam
sobre inconstitucionalidade, ilegalidade de atos normativos, hierarquia de leis,
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário apresentado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
integralmente o despacho decisório e a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721348/2017-80
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima indicada
visando reformar a decisão proferida pela 25a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) de São Paulo, por meio do acórdão no 108-027.517, de 25/08/2022, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR. DEDUÇÃO EM
DOBRO DAS DESPESAS.
A dedução em dobro, do lucro tributável, das despesas realizadas com
programas de alimentação do trabalhador, prevista no art. 1o da Lei no 6.321/76,
materializa-se pela dedução, diretamente do imposto devido, do valor
equivalente à aplicação da alíquota do imposto sobre as despesas de custeio do
programa de alimentação do trabalhador.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA. Transcendem o escopo do julgamento administrativo as
arguições que versam sobre inconstitucionalidade, ilegalidade de atos
normativos, hierarquia de leis, legitimamente inseridos no ordenamento jurídico
nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Compulsando dos autos, verifica-se que tratam de Declarações de Compensação
(Dcomp) por meio das quais a Contribuinte pretendeu compensar débitos próprios com supostos
créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado que teria lhe autorizado a deduzir,
do lucro tributável, as despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
limitadas a 4% do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) devido, sem os limites previstos
na Instrução Normativa (IN) RFB no 267/2002, que estabeleceu valores máximos da alimentação
por trabalhador.
Os valores das compensações pleiteadas estão abaixo discriminadas:
No DCOMP
Referencia
Valor debito RS
Data do pedido
20825.66080.040714.1.3.54-5954
PGLM IRPr
1.571.512.63
04/07/2014
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

O9343.17509.180814.1.3.54-3070
PG1M IRPJ
975.437.98
18/08/2014
14324.51291.170914.13.54-4877
PG1M IRPJ
1.000.392.62
17/09/2014

total
3.547.343.23

O despacho decisório da unidade da Receita Federal do Brasil (RFB) responsável
pela análise do pedido chegou às seguintes conclusões:
5. O crédito refere-se aos pagamentos de IRPJ do ano calendário de 2008, e dos
trimestres dos anos de 2009 a 2012. Portanto as datas do pagamento indevido
ou a maior será conforme a tabela abaixo:
Periodo PGIM IRPJ DATA
DO
PAGAMENTO
2008
30/01/2009
1o trim 2009 30/04/2009
lo trim 2010 30/04/2010
2°trim 2010 30/07/2010
3o trim 2010 29/10/2010
4o trim 2010 31/01/20l1
1o trim 2011 29/04/2011
4°trim 2011 31/01/2012
2o trim 2012 31/07/2012
3o trim 2012 31/10/2012
4o trim 2012 31/01/2013
Os créditos a que o contribuinte tem direito ou seja o pagamento de IRPJ pago a
maior é a diferença do valor que poderia ser deduzido do Imposto de renda
devido (sem o adicional) menos o valor que foi deduzido nas respectivas DIPJ
anual do ano de 2008 ou semestrais nos anos de 2009 a 2012.
Deve-se levar em consideração nesses cálculos, os limites máximos que
poderiam ser deduzidos em cada período, pois os valores a serem deduzidos são
de 15% das despesas com o PAT, limitado a 4% do Imposto de renda devido.
[...]
Conclusão:
6. O contribuinte tem direito ao crédito de pagamentos pagos indevidamente a
maior de IRPJ dos anos de 2008 a 2012, os valores constantes na tabela III
acima para cada período indicado sendo que os pagamentos devem ser
considerados nas datas da tabela II.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

7. Concluímos portanto pelo reconhecimento dos créditos de pagamento
indevido a maior de IRPJ conforme os valores da última coluna a direita da
tabela III acima, nas respectivas datas da tabela II, sobre tais valores incide os
juros da taxa Selic, nos termos dos artigos 142 e 143 da IN 1717 da RFB de
2017. Homologamos também as compensações constantes nos PER/DCOMP’s
listados na Tabela I deste despacho até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada da decisão, a Contribuinte manejou tempestivamente manifestação de
inconformidade produzindo os seguintes argumentos de defesa, conforme excerto extraído do
relatório da decisão recorrida:
III. DAS RAZÕES PARA A REFORMA, PARCIAL, DO R. DESPACHO
DECISÓRIO ORA COMBATIDO
11. Como visto, ao analisar as DCOMP ́s no 20825.66080.040714.1.3.54-5954,
09343.17509.180814.1.3.54-3070 e 14324.51291.170914.1.3.54-4877, o r.
despacho decisório entendeu que seriam aplicáveis ao caso não apenas a
limitação de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido - regularmente
prevista no artigo 5o da Lei no 9.532/1997 - como também a limitação de 15%
(quinze por cento) das despesas do PAT, introduzida pelo artigo 1o, caput, do
Decreto no 5/1991.
12. Portanto, em última análise, a divergência entre o crédito apurado pela
Recorrente e o crédito apurado no r. despacho decisório decorre, única e
exclusivamente, da aplicação da referida limitação introduzida pelo artigo 1o,
caput, do Decreto no 5/1991.
13. No entanto, conforme será demonstrado adiante, a aplicação dessa limitação
foi indevida e merece ser afastada no caso concreto, tendo em vista que:
(i) o Decreto no 5/1991 - sob o pretexto de, supostamente, regulamentar a
Lei no 6.321/1976 - acabou por introduzir uma nova metodologia de
cálculo que, em última análise, reduziu o benefício originalmente
instituído pela Lei no 6.321/1976; e
(ii) ao assim fazer, restou configurado o vício de ilegalidade, uma vez que
o referido decreto não se prestou a esclarecer ou integrar o conteúdo da
lei, mas inovar a essência da norma originária, em clara afronta ao
Princípio da Estrita Legalidade e ao da Hierarquia das Normas, bem
como ao art. 84, inc. IV, da Constituição Federal (que trata do chamado
poder regulamentar).
(A) DA FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ESTRITA
LEGALIDADE E AO DA HIERARQUIA DAS NORMAS
(...)
16. A esse respeito, cabe ressaltar que os decretos regulamentares são atos
normativos subordinados ou secundários, sendo certo que a diferença
substancial entre a lei e o regulamento reside no fato de que a lei inova
originariamente o ordenamento jurídico, enquanto o regulamento, tão-somente,
fixa regras eventualmente necessárias para executar o que fora estabelecido por
lei.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

17. Ou seja, os decretos regulamentares desenvolvem os preceitos constantes da
lei, sejam eles expressos ou implícitos, mas sempre dentro da órbita por ela
circunscrita.
18. Com efeito, o artigo 1o da Lei n.o 6.321/76 dispõe que “As pessoas jurídicas
poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda o dobro
das despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de
alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho
na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei.”.
19. Por sua vez, o artigo 1o do Decreto n.o 05/1991 determina que “A pessoa
jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor equivalente à
aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das despesas
de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do
Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social - MTPS, nos termos deste regulamento”.
20. Logo, é de fácil percepção que, na espécie, restou caracterizada a violação
aos Princípios da Estrita Legalidade e da Hierarquia das Normas, previsto no
artigo 84, inciso IV da CF, na medida em que o Decreto no 5/1991 - sob o
pretexto de, supostamente, regulamentar a Lei no 6.321/1976 - acabou por
introduzir uma metodologia de cálculo diversa que, além de extrapolar os
limites da lei, reduziu o benefício originalmente instituído, afrontando o
chamado “poder regulamentar”.
21. Da mesma forma, restou, igualmente, violado o disposto no artigo 99 da Lei
no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), que ao dispor sobre as
normas gerais de direito tributário, destacou que:
“Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis
em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das
regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.” – grifos nossos
22. A jurisprudência de todos os Tribunais Regionais Federais é uníssona nesse
sentido:
(...)
(B) DO PARECER PGFN/CRJ/No 2623/2008
25. De modo a corroborar a relevância e robustez da argumentação acima,
torna-se oportuno transcrever, a título de comparação, alguns trechos do
PARECER PGFN/CRJ/No 2623/2008 (doc. 11) que, com base nos mesmos
fundamentos, opinou pela (i) dispensa da interposição de recursos contra
decisões judiciais que concluíram ser ilegais as limitações impostas pela
Portaria Interministerial MTB/MF/MS no 326, de 07 de julho de 1977 e pela
Instrução Normativa no 143/86 sobre o PAT; (ii) dispensa da apresentação de
contestação pelos Procuradores da Fazenda Nacional; e (iii) impossibilidade de
a Secretaria da Receita Federal do Brasil constituir o crédito tributário nesses
casos, inclusive obrigando-a a rever de ofício os lançamentos já efetuados, nos
termos do citado artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002. Leia-se:
(...)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

26. Apenas a título de registro, cabe ressaltar que tal Parecer foi aprovado pelo
Ato Declaratório PGFN no 13/2008, que autorizou a dispensa de apresentação
de contestação de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos a
esse respeito.
27. Com a devida vênia, muito embora o referido Parecer esteja tratando,
especificamente, das limitações introduzidas pela Portaria Interministerial
MTB/MF/MS no 326/77 e pela Instrução Normativa SRF no 143/86, é evidente
que o mesmo entendimento é aplicável para o artigo 1o, caput, do Decreto no
5/1991, que ao introduzir a limitação de 15% (quinze por cento) das despesas do
PAT, extrapolou os limites da Lei no 6.321/76.
IV. DO PEDIDO
28. Ante o exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V.Sas. seja a
presente a manifestação de inconformidade conhecida e provida, reformando-se,
parcialmente, o r. despacho decisório de fls. 22/27, para fins de:
(i) afastar a limitação de 15% (quinze por cento) das despesas do PAT
introduzida pelo artigo 1o, caput, do Decreto no 5/1991, que extrapolou os
limites da Lei no 6.321/1976, em clara violação aos Princípios da Estrita
Legalidade e da Hierarquia das Normas, bem como aos artigos 84, inciso IV da
Constituição Federal e artigo 99 do CTN (que tratam do chamado poder
regulamentar); e
(ii) homologar, integralmente, as DCOMP ́s no 20825.66080.040714.1.3.54-
5954, 09343.17509.180814.1.3.54-3070 e 14324.51291.170914.1.3.54-48.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ/São Paulo considerou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão acima ementada.
Cientificada da decisão proferida pela DRJ em 21/11/2022 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 193), a Contribuinte apresentou em 19/12/2022 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 196) o recurso voluntário de fls. 197 a 210.
No apelo, a Recorrente reprisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade e acrescenta as seguintes razões pelas quais entende que o acórdão recorrido
merece ser reformado:
- que o acórdão recorrido contém erro crasso de premissa já que os argumentos
veiculados na manifestação de inconformidade teriam sido acolhidos por decisão judicial
transitada em julgado;
- que, em função da sobredita decisão judicial, o percentual de 15% sobre as
despesas do PAT para posterior dedução do imposto de renda devido, conforme previsão do
Decreto no 5/1991, jamais poderia ter sido aplicado ao cálculo do valor do crédito pleiteado;
- que o entendimento expresso no acórdão recorrido violaria a coisa julgada,
protegida constitucionalmente;
- transcreve trechos da sentença e do acórdão relativos ao processo no 0011768-
82.2010.4.03.6100/SP que confirmariam suas alegações;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

- que a decisão transitada em julgado teria reconhecido a ilegalidade do art. 2o, §
2o da IN RFB no 267/2002 e do art. 1o do Decreto no 5/1991;
- que a RFB é obrigada a proceder de acordo com a decisão transitada em julgado.
Finaliza o recurso voluntário apresentando os seguintes pedidos:
i) afastar a limitação de 15% (quinze por cento) das despesas do PAT
introduzida pelo artigo 1o, caput, do Decerto no 5/1991, que extrapolou os
limites da Lei no 6.321/1976 e a Lei no 9.532/1997, EM ESTRITA
OBSERVÂNCIA À R. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
No
0011768-82.2010.4.03.6100/SP,
QUE
ASSEGUROU O DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE SEM A
RESPECTIVA LIMITAÇÃO, UMA VEZ QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA
ESTRITA LEGALIDADE E HIERARQUIA DAS NORMAS, BEM COMO O
ARTIGO 84, INCISO IV, DA CRFB/1988 E O ARTIGO 99 DO CTN, SOB
PENA DE FLAGRANTE OFENSA À COISA JULGADA; e
ii) homologar, integralmente, as DCOMP’s n` 20825.66080.040714.1.3.54-
5954, 09343.17509.180814.1.3.54-3070 e 14324.51291.170914.1.3.54-4877.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Conforme informado no relatório, a Recorrente acresce, às razões da manifestação
de inconformidade, a conclusão que os argumentos lá apresentados quanto à ilegalidade do art.
2o, § 2o da IN RFB no 267/2002 e do art. 1o do Decreto no 5/1991 teriam sido integralmente
acolhidos pelas decisões judiciais proferidas nos autos no 011768-82.2010.4.03.6100/SP.
Diante deste cenário, sustenta a Recorrente que a decisão da DRJ teria incorrido
em “erro crasso” ao deixar de reconhecer o teor de decisão judicial transitada em julgado e que a
RFB seria obrigada a apurar o montante do crédito tributário vindicado nos precisos termos
delineados pela provimento decidido pelo Poder Judiciário.
Por conseguinte, a RFB não poderia aplicar o índice de 15 ̈% , previsto no art. 1o
do Decreto no 5/1991, às despesas com o PAT, motivo pelo qual deveria reconhecer o crédito
pleiteado em sua integralidade.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

A DRJ não examinou os argumentos relacionados ao cumprimento de decisão
judicial transitada em julgado, posto que não apresentados na manifestação de inconformidade.
Entretanto, ainda que invocados apenas na atual fase do processo administrativo, considero que
devem ser conhecidos, seja por tentarem infirmar as razões da decisão de primeiro grau
administrativo, seja por envolver o respeito e cumprimento às decisões proferidas no âmbito do
poder judiciário, cogente para as partes envolvidas.
Evidentemente, a Recorrente está plena de razão quando afirma que à RFB, ou a
qualquer outro ente público ou particular, acrescente-se, é defeso não cumprir decisão judicial
transitada em julgado. O cumprimento do decisum deve ser dar nos estritos limites das questões
decididas na lide.
Os limites da coisa julgada estavam expressamente consignados no Código de
Processo Civil (CPC) então vigente à época dos fatos, especialmente em seus arts. 467 a 508,
verbis:
Da Coisa Julgada
Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei
nos limites da lide e das questões decididas.
Art. 469. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença;
Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.
Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a
parte o requerer (arts. 5 o e 325), o juiz for competente em razão da matéria e
constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. Vide Lei no 13.105,
de 2015) (Vigência)
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à
mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que
foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário,
todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já
decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao
acolhimento como à rejeição do pedido.
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei no
10.352, de 26.12.2001)
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as
respectivas autarquias e fundações de direito público; (Redação dada pela Lei no
10.352, de 26.12.2001)
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de
dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). (Redação dada pela Lei no
10.352, de 26.12.2001)
§ 1 o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao
tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal
avocá-los. (Incluído pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)
§ 2 o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito
controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos,
bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de
dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)
§ 3 o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver
fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em
súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. (Incluído pela Lei no
10.352, de 26.12.2001)
Bastante clara a redação do art. 468 quando informa que a decisão judicial tem
força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
Pois bem. Este o regramento a ser aplicado ao caso ora em julgamento. A própria
Recorrente providenciou a juntada, às fls. 211 a 222, de cópia extraída da internet das decisões
que invoca em seu favor.
Do documento, importa inicialmente destacar o seguinte excerto da sentença
relativa ao processo no 0011768-82.2010.4.03.6100/SP (com destaques ora acrescidos):
[...]
DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, nos
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
reconhecer a ilegalidade das disposições do art. 2o da IN da SRF no 267/02
que limitam as deduções do Programa de Assistência ao Trabalhador, na forma
do art. 5o da Lei n. 9.532/97, e por conseqüência, autorizo a autora a
COMPENSAR, na forma do art. 74 da Lei n. 9.430/96, a diferença dos valores
que a autora deduzira a título de PAT (com a aplicação do limite instituído pela
IN/SRF n. 267/02) e o valor que a autora tem direito de deduzir do IRPJ, a título
de PAT, com os limites legais - o dobro das despesas comprovadas de
alimentação ao trabalhador (art. 1o da Lei n. 6.321/76) ou 4% do montante de
imposto de renda devido, tal como determina os arts. 5o e 6o da Lei n. 9.532/97,
atualizada pela taxa SELIC. A compensação só poderá ocorrer após o trânsito
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

em julgado da presente, nos termos do art. 170-A do CTN, mediante regular
fiscalização das autoridades fiscais para averiguar os limites da dedução legal
supra-apontados.Condeno a ré a arcar com as custas e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da compensação. Sentença sujeita ao reexame
necessário. P. R. I.
De acordo com o transcrito, não há margem para dúvida que o poder judiciário,
por sentença, considerou ilegal a disposição do art. 2o, § 2o da IN RFB no 27/2002 e afastou sua
aplicação para a Contribuinte. Entretanto, forçoso reconhecer que a autoridade judiciária de
primeira instância não proferiu decisão quanto ao caput do art. 1o do Decreto no 5/1991, que
assim dispunha:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma
das despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de
Alimentação do Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
Portanto, de acordo com a sentença, a Contribuinte, ora Recorrente, logrou afastar
a incidência da previsão tida como limitadora da IN RFB no 267/2002, mas não obteve
provimento em relação à previsão do caput do art. 1o do Decreto no 5/1991 cuja aplicação pela
autoridade fiscal resultou na diferença entre o crédito pleiteado e o deferido, com bem reconhece
a Contribuinte.
E a decisão de primeira instância não foi objeto de reforma, quanto à aplicação do
art. 1o do Decreto no 5/1991, quando apreciado o recurso em segunda instância. As seguintes
passagens do acórdão assim o demonstram (com destaques ora acrescidos):
EMENTA
1. O presente feito trata de questão exclusivamente de direito, cujo debate se
restringe ao exame da legalidade da Instrução Normativa SRF n. 267/2002,
incidindo na hipótese o disposto no artigo 330, I, do CPC.
2. O artigo 2o, § 2o, da IN SRF n. 267/2002 efetivamente restringiu o direito
assegurado ao contribuinte nos artigos 1o, da Lei n. 6.321/1976, e 5o, da Lei n.
9.532/1997, que autorizou às pessoas jurídicas a dedução, do lucro tributável,
das despesas com programa de alimentação do trabalhador, que não poderá
exceder a 4% do imposto de renda devido.
3. O artigo 2o, § 2o, da Instrução Normativa SRF n. 267/2002, impôs uma
nova limitação além daquela prevista na lei que pretendeu regulamentar, no que
se revela ilegal. Precedentes da Corte.
4. A condenação constante da sentença fixou a verba honorária em 10% do
valor a compensar, o que, se considerarmos a estimativa elaborada pelo
contribuinte, corresponderia a no mínimo R$ 113.191,00 podendo alcançar
valor próximo a R$ 200.000,00, se for tomado como referência os valores a
"recuperar" a partir de junho de 2008. A condenação nestes termos é excessiva,
destoando dos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3' e § 4', do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual arbitro os honorários de sucumbência em 5%
do valor atualizado da causa.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

5. Apelação, parcialmente conhecida, e remessa oficial a que se dá parcial
provimento.
[...]
Relatório
[...]
Processado o feito, foi proferida sentença que julgou procedentes os
pedidos, para o fim de reconhecer a ilegalidade das disposições contidas no
artigo 2o, da IN SRF n. 267/2002, que limitam as deduções do PAT, bem
como para autorizar a compensação do que recolheu indevidamente, atualizado
pela taxa SELIC, observado o artigo 170-A, do Código Tributário Nacional.
Pela sucumbência, a União foi condenada em honorários de 10% do valor a
compensar. Sentença submetida ao reexame necessário.
[...]
O acórdão supra transcrito, portanto, em perfeita concordância com a decisão de
primeiro grau, reputou ilegal o comando contido no art. 2o, § 2o da IN RFB no 267/2002. Tal
qual a decisão singular, também não apreciou qualquer questão ligada ao Decreto no 5/1991.
Bem verdade que as duas decisões mencionaram, como destacou a ora Recorrente
em seu recurso voluntário, as discussões judiciais relacionadas ao Decreto no 5/1991. Mas a
mera discussão da matéria, ou apresentação de outros julgados que em tese corroborariam as
razões da Contribuinte, não se consubstanciam em decisões judiciais e, portanto, não fazem coisa
julgada, ex vi os arts. 468 e 469 do antigo CPC.
Nem se cogite, ademais, de postular que as decisões listadas pelas autoridades
judiciárias poderiam, em tese, beneficiar a Recorrente. A previsão do art. 472 acima transcrito é
cristalino ao estabelecer o limite subjetivo da coisa julgada, restringindo-o às partes litigantes.
Não há prova nos autos que a Recorrente seja beneficiária de decisão que afaste a aplicação do
art. 1o, caput, do Decreto no 5/1991, e as eventuais decisões relativas a terceiras pessoas não tem
o condão de lhe outorgar o direito pretendido e não alcançado no processo por ela patrocinado.
Por estas razões, não há como acolher os argumentos da Recorrente que
pretendem aplicar ao caso decisão judicial que teria afastado a aplicação do previsto no art. 1o,
caput do Decreto no 5/1991, posto que os julgados apresentados não decidiram sobre a matéria.
Além da questão acima debatida e improcedente, como se viu, a Recorrente
reprisa, em sede de recurso voluntário, os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade quanto a suposta ilegalidade do Decreto no 5/1991.
Assim, nos termos do previsto no art. 57, § 3o do Anexo II do RICARF, reproduzo
como fundamento de decidir o voto proferido pela DRJ/São Paulo sobre a matéria:
Não assiste razão à manifestante.
O art. 1o da Lei no 6321/76 assim dispõe:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins
do imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador,
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que
dispuser o Regulamento desta Lei. (grifei e destaquei)
O dispositivo acima é claro ao estabelecer que a dedução em dobro das despesas
com o PAT aplica-se sobre o Lucro Tributável (e não sobre o imposto devido).
O Lucro Tributável ou Lucro Real, é a base de cálculo do imposto de renda,
sobre o qual deve ser aplicada a alíquota para se calcular o imposto devido,
conforme arts. 219 e 228 do Decreto 3000/99 – RIR/99:
Art.219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente
na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III),
presumido (Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao
período de apuração (Lei no 5.172, de 1966, arts. 44,104e144, Lei no
8.981, de 1995, art. 26, eLei no 9.430, de 1996, art. 1o).
(...)
Art.228. O imposto a ser pago mensalmente na forma desta Seção será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §1o).
Parágrafo único. A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a vinte mil reais ficará sujeita à incidência de adicional do
imposto à alíquota de dez por cento (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §2o).
Ao regulamentar a dedução em dobro das despesas com o PAT, prevista no art.
1o da Lei no 6321/76, a Receita Federal optou pela dedução diretamente do
imposto, de modo a não descaracterizar o Lucro Real, aplicando-se sobre o
valor total das despesas com o PAT a alíquota do imposto, mantendo-se assim a
equivalência, conforme Decreto no 5 de 14 de janeiro de 1991 (posteriormente
revogado pelo Decreto no 10.854, de 2021), que regulamentou a lei no 6.321 de
14/01/1976:
Lei no 6321/76:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins
do imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente
realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador,
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que
dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no 2.397, de 1987)
(Vide Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Decreto no 5/1991:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido,
valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda
sobre a soma das despesas de custeio realizadas, no período-base, em
Programas de Alimentação do Trabalhador, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social - MTPS, nos termos deste
regulamento. (grifei)
Assim também o Decreto 3000/99 – RIR/99: Decreto 3.000/99 – RIR/99:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

Art.581. A pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas
de custeio realizadas, no período de apuração, em programas de
alimentação do trabalhador, nos termos desta Seção (Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976, art. 1o).
Parágrafo único. As despesas de custeio admitidas na base de cálculo do
incentivo são aquelas que vierem a constituir o custo direto e exclusivo
do serviço de alimentação, podendo ser considerados, além da matéria-
prima, mão-de-obra, encargos decorrentes de salários, asseio e os gastos
de energia diretamente relacionados ao preparo e à distribuição das
refeições.
Art.582. A dedução está limitada a quatro por cento do imposto devido
em cada período de apuração, podendo o eventual excesso ser transferido
para dedução nos dois anos-calendário subsequentes (Lei no 6.321, de
1976, art. 1o, §§1oe2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 5o).
No presente caso, agiu corretamente a fiscalização ao elaborar os cálculos
constantes da Tabela III do despacho decisório, observando a dedução do IR
devido das despesas do PAT multiplicado pela alíquota 15%, na forma do art. 1o
do Decreto no 5/1991.
Nesse ponto, é preciso esclarecer que transcendem o escopo do julgamento
administrativo as arguições que versam sobre inconstitucionalidade, ilegalidade
de atos normativos e hierarquia de leis.
São questões que exorbitam da competência legal desta instância julgadora,
enquanto parte integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo, ao
qual não cabe analisar a validade ou a razoabilidade daquelas normas, mas zelar
pela sua correta inteligência e adequada aplicação nos processos fiscais sob sua
apreciação.
Nem se poderia cogitar nada diferente, afinal a Lei no 11.941/09, inseriu o artigo
26-A no Decreto no 70.235/72, para estabelecer o seguinte:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade." (g.n.)
Nesse contexto, não cabe ao julgador administrativo declarar, ou mesmo
questionar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo do ordenamento
jurídico, sob pena da grave lesão ao princípio basilar da separação dos Poderes,
e consequente desorganização da máquina estatal.
Assim sendo, a esfera administrativa não é o foro adequado para discussões
acerca da constitucionalidade das leis e dos atos normativos, até porque, como é
por demais sabido, o princípio da legalidade, insculpido no inciso II do artigo 5o
da Carta Magna opera, em relação ao Poder Público,com os sinais trocados. Ou
seja, não é permitido à Administração Pública, nem a nenhum de seus agentes,
no exercício de suas funções, que façam algo que não esteja expressamente
previsto em lei.
Sobre Parecer PGFN/CRJ no 2623/2008
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

Em relação ao Parecer PGFN/CRJ no 2623/2008, mencionado pela
manifestante, verifica-se que refere-se aos valores máximos para as refeições
individuais a serem oferecidas ao PAT, fixados pela Portaria Interministerial
MTB/MF/MS no 326/1977 e pela IN SRF no 143/1986, não podendo ser
aplicado ao presente caso, cujo litígio é relativo à aplicação da dedução de 15%
das despesas com o PAT diretamente do imposto.
Sobre a Jurisprudência mencionada na impugnação
Tendo em vista que a impugnante citou diversas decisões judiciais, deve-se
esclarecer que os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina,
somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente
previstas na legislação.
Sendo assim, quanto às decisões trazidas aos autos, é de se observar o disposto
no artigo 506, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode
usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter
partes” e não “erga omnes”.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
“Art. 1* É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões
judiciais contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2* Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões
judiciais a que se refere o art. 1* produzirão efeitos apenas em relação às
partes que integram o processo judicial e com estrita observância do
conteúdo dos julgados.”
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento. A Administração Pública está pautada pelo
princípio da legalidade, que significa que o administrador público está, em toda
a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do
bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas
desses órgãos e a sua plena eficácia e força impositiva para as partes envolvidas
nos respectivos processos judiciais e administrativos, a Constituição Federal, o
Código Tributário Nacional, lei ordinária, ou ato infralegal não estabelecem,
como regra geral, a obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais
judiciais e administrativos pelas autoridades administrativas de julgamento.
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade dos atos praticados pelos agentes administrativos às normas da
própria Administração, as quais são veículos de transmissão do conteúdo e
sentido das leis para a aplicação pela administração. Osparâmetros e critérios de
julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não há subordinação do
julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem força
vinculante expressa.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721348/2017-80

Acrescento ainda que, à luz do art. 62 do Anexo II do RICARF, é vedado aos
Conselheiros do CARF afastar a aplicação de decreto sob fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Constata-se, por fim, que a autoridade fiscal apurou o direito creditório vindicado
nos exatos limites do provimentos jurisdicional que beneficiou a Contribuinte unicamente com o
afastamento da previsão contida no art. 2o, § 2o da IN RFB no 267/2002.
Não há, portanto, fundamento para acolher as pretensões da Recorrente, impondo-
se a manutenção do despacho decisório e da decisão recorrida.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apresentado e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e mantenho integralmente o despacho decisório e a
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 239
DF CARF MF
Original